Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004150-17.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADOS: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AÉREAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004